Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739592-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. D. B. D. A. P. L. EMBARGADO: D. F. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 67212577) opostos contra o acórdão proferido em agravo de instrumento ID 66798716. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 30 de janeiro de 2025 12:53:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador